Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009079-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 38468713, determinou-se o cumprimento da parte final da decisão de ID: 20173509, a fim de elaboração de cálculos judiciais. No ID: 40658367, a Contadoria Judicial apresentou manifestação técnica suscitando dúvidas quanto aos parâmetros de atualização de cálculos quanto aos juros e à correção monetária incidentes. Desse modo, digam as partes sobre a respectiva manifestação técnica. Brasília, 11 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador